Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em sede de apelação (ID 51934035). Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizar o preparo, na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, o recorrente quedou-se inerte (ID 52704791 e ID 53466360). Decido. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado poderá indeferir o benefício, ainda que não haja impugnação da parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). Grifou-se. No caso em exame, o pedido de justiça gratuita foi formulado perante a primeira instância, tendo sido negado o benefício, sob o fundamento de que “a parte autora não demonstrou a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família”. Nesta instância recursal, o autor renovou o requerimento da gratuidade e, facultada a comprovação do atendimento aos pressupostos formais para concessão do beneplácito (art. 99, § 2o, parte final, CPC), quedou-se inerte (IDs 28235451 e 29113022). Assim, os argumentos suscitados pelo recorrente não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que não atestam a sua atual e real condição financeira. Para infirmar as conclusões exaradas no juízo a quo, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intime-se o apelante, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do §2o do art. 101, CPC, sob pena de não ser conhecido o recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204